Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710687-03.2022.8.07.0018 RECORRENTES: RAQUEL NASCIMENTO DE CASTRO NOVAIS, RAQUEL SOARES RAMALHO, RAQUEL SOUZA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, RAULINO DE ABREU TORRES, REGINA APARECIDA RAMOS, REGINA BEATRIZ GONCALVES LEITE, REGINA CELIA DA SILVA, REGINA CELIA DE BARROS, REGINA DE FATIMA TEIXEIRA BILIO, REGINA DO ROSARIO BRAGA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 60659487 e de ID 60659498, admitiu o recurso especial manejado por RAQUEL NASCIMENTO DE CASTRO NOVAIS e OUTROS, e determinou o sobrestamento do apelo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (Tema 1.076/STJ e 1.255/STF), respectivamente. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 65823887), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, consignando que: (...) Conforme relatado, o Recurso Especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL foi sobrestado pelos referidos temas e encaminhados os autos em razão de Recurso Especial da parte adversa. De acordo com o art. 1.041, § 2o, do CPC, se no Recurso Especial é suscitada controvérsia pendente de julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos, isso constitui óbice à análise das demais questões veiculadas no apelo, pois não há como proceder a um julgamento parcial da insurgência. Na mesma linha, não é possível proceder à cisão de julgamento, quando também há Recurso Especial da parte adversa, ainda que não contenha controvérsia submetida ao rito dos Recursos Repetitivos ou quando há relação de prejudicialidade entre os recursos. Nessas hipóteses, devem os autos permanecer suspensos na origem até a publicação de julgamento do Tema afetado, após o qual, se for o caso, serão remetidos a esta Corte para julgamento das demais matérias. Assim, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, é de rigor determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão de mérito da Repercussão Geral. Ante o exposto, julgo prejudicada a análise do presente recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 256-L, II, do RISTJ, para que, após a publicação do acórdão do respectivo Recurso Extraordinário Representativo da Controvérsia, seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC. Assim, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial de ID 58074432. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014